Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721734-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANE VILELA SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELIANE VILELA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para que fosse reintegrada ao plano de saúde, bem como aplicado o reajuste constante da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS (ID 27084513 - Pág. 96). Narra a agravante ser beneficiária de plano de saúde desde 30/3/2012, cujos reajustes (anual e por faixa etária), em janeiro de 2021, elevaram o valor da parcela mensal de R$ 1.808,37 para R$ 4.109,43, o que acarretou na sua impossibilidade de pagamento e consequente exclusão da cobertura. Sustenta que a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS traz critérios objetivos a serem seguidos sem fazer distinção entre plano individual e plano coletivo. Assevera que “é possível verificar desconformidade do contrato à norma, visto que a soma dos percentuais de variação entre a sétima e a décima faixas etárias totaliza 163,53%, enquanto que a soma dos percentuais de variação entre a primeira e a sétima faixas etárias totaliza 108,82%”, o que contrariaria o art. 3o da referida Resolução. Tece arrazoado no sentido de que “o aumento de 94,49% ultrapassou em 54,71% do permitido pela Resolução Normativa no. 63/2003 da ANS (163,53% - 108,82% = 54,71%), situação fática em que deveria ter se limitado ao máximo de 39,78% de aumento (94,49% - 54,71% = 39,78%)”. Requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reintegra-la ao plano de saúde originalmente contratado até o julgamento de mérito, sem pedido de carência e com mensalidade no valor aproximado de R$ 2.700,00, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 27084510 / 27084511). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do provimento do recurso e houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. O art. 16, inciso XI da Lei n 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E do mesmo diploma legal determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. Dessa forma, há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, dispensada em relação aos planos coletivos, como na hipótese dos autos. Ademais, a operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Caso o beneficiário julgue as condições desfavoráveis, pode buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. Dentro desse contexto, carecem os autos de maiores elementos para delimitar o direito das partes, pelo o que o contraditório se apresenta como essencial, de modo a ser analisado, também, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse sentido, registre-se o julgado abaixo: “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. 2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifou-se] Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator